Tribunal: TJDFT
Processo: 0737042-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737042-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLARISSA MACHADO AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 242.525.477), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Ação de Execução Fiscal número: 0725998-51.2023.8.07.0001, requerida pela ora agravante, em face da requerida, CLARISSA MACHADO AMORIM, ora agravada. Recebido o presente recurso e proferida a decisão inaugural (Id. 77.172.525), foi determinada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Restaram frustradas as tentativas de localização da agravada para intimação, conforme certificado (Id. 77.788.940 e Id. 78.269.728). A jurisprudência do Eg. TJDFT, tem sedimentado que se torna desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, quando esta foi citada nos autos principais e não apresentou defesa ou constituiu advogado para patrocinar seus interesses na causa. Neste sentido cito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. POSSIBILIDADE. ART. 836 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o julgamento do recurso, independentemente de efetiva intimação ou apresentação de defesa, nas hipóteses em que o agravado, apesar de regularmente citado, deixou de apresentar defesa e/ou constituir patrono nos autos de origem, nos termos do art. 346 do CPC. 2. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1704130, 0708302-05.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no PJe: 31/05/2023.).” No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência quando a parte agravada sequer foi citada nos autos de origem, hipótese idêntica a do presente caso, ora analisado. Cito o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA NA ORIGEM. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MAIOR. RAZOABILIDADE DA PENSÃO PROVISORIAMENTE FIXADA. PRETENSÃO DE MAJORAR O VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 2. Por não se constatar prejuízo ao agravado, considera-se dispensável sua intimação para responder ao recurso, pois, no processo de origem, ainda não houve citação e formação da relação processual. 3. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1870720, 0714346-06.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no PJe: 24/06/2024.).” Grifei. Desta forma, constatando que a parte agravada sequer foi citada nos autos principais e, tampouco constituiu advogado e; considerando ainda não vislumbrar prejuízo à parte agravada em relação a não apresentação das contrarrazões e a necessidade de se imprimir celeridade ao julgamento do recurso, reputo desnecessária a reiteração das tentativas de localização da parte para intimação no presente Agravo de Instrumento. Preclusa esta, prossiga-se no presente feito tornando os presentes autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília – DF, 28 de novembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora